Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA NÃO ESTÉTICA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PREDOMINÂNCIA DO CARÁTER REPARADOR EM FACE DO ESTÉTICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante - destinatário do conjunto probatório - considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar rejeitada.
2. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, ou seja, são cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado.
3. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio.
4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.